Tribunal: STF
Processo: RE 1537750
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Custodio Forzza Comercio e Exportacao Ltda em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 223):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 105, p. 5):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FUNRURAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA CONCESSIVA. DEMANDA INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTULAR O DIREITO POR VIA SUBJETIVA. RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS DA AÇÃO COLETIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA NA INSTÂNCIA RECURSAL. RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SÚMULA N.º 168 DO EXTINTO TFR.



    1. O Conselho de Exportadores de Café do Brasil - CECAFÉ impetrou Mandado de Segurança sob o n.º 7528-56.2010.4.01.3400, em cujo bojo foi proferida sentença concessiva de segurança, em 28/11/2011, para que os filiados do impetrante não fossem compelidos a efetuar a retenção e o recolhimento da contribuição denominada FUNRURAL, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e empregadores, pessoas naturais, fornecedores de café, instituída pela Lei nº 8.212/95, com redação dada pela Lei nº 8.540/95.



    2. A apelada impetrou Mandado de Segurança individual sob o n.º 0007262-89.2010.4.02.5001, visando a mesma pretensão da demanda coletiva, no qual obteve sentença concessiva de segurança, confirmada por esta e. Corte Regional, e posteriormente reformada, em juízo de retratação, por força de decisão do c. STJ (Rel. Des. Fed. CLAUDIA NEIVA, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJe. 25/01/2021).



    3. A jurisprudência da e. Corte Superior se firmou no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe não impede a propositura de ação mandamental individual, não incidindo, na hipótese, os efeitos da litispendência.



    4. O Mandado de Segurança coletivo não se submete, diretamente, à sistemática do CPC, pois não se trata de cúmulo de demandas individuais em litisconsórcio ativo, mas de típica Ação Coletiva. As demandas coletivas regem-se pelo microssistema criado pelo CDC e pela Ação Civil Pública. Nos termos do art. 104 do CDC e do art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009, não há litispendência entre Ação Coletiva e Ações Individuais (RMS 52.018/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/09/2019).



    5. Os efeitos da decisão na ação coletiva não beneficiam o impetrante que opta por discutir o direito na via individual, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 12.016/09. Precedente: AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019.



    6. Ante a opção da apelante pela via individual, inviável a extensão dos efeitos da sentença proferida no Mandado de Segurança coletivo interposto pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil - CECAFÉ.



    7. Revogada a segurança concedida na sentença individual, tem-se restabelecida a obrigação imposta à apelada de reter e recolher a contribuição ao FUNRURAL objeto da execução, não se podendo cogitar que o afastamento provisório da obrigação poderia isentar a apelada, em caso de mudança de entendimento na Instância recursal. Precedentes: STJ - REsp 1504940/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe. 03/05/2019; STJ - AgInt no REsp 1294813/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2018.



    8. Não prevalece a tese, defendida na inicial, de que o fisco não deveria efetuar a cobrança da contribuição prevista no art. 25, I e II da Lei n. 8.212/91 da embargante.



    9. Apelação provida. Prosseguimento regular da execução. Honorários advocatícios indevidos (Súmula n.º 168 do extinto TFR).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 52, X, do Texto Constitucional, para, ao final, apresentar pedido no sentido de (eDOC 185, p. 13-15):



    “Além do entendimento firmado na ADI 4.395, o Acórdão do Tribunal de origem também viola o art. 52, X da Constituição Federal, diante da Resolução SF n. 15/2017.



    A referida resolução impõe: “é suspensa, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do artigo 12 da Leiº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Leiº 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao artigo 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao artigo 30, inciso IV, da Leiº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Leiº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852.”



    (...)



    Com a Resolução SF n. 15/2017, é correto dizer que não existe lei válida e vigente que imponha à recorrente (adquirente) a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física empregador. Na verdade, em razão dos efeitos retroativos desta resolução, é correto dizer que a requerente nunca deveria ter sido obrigada a efetuar a retenção e recolhimento da contribuição devida pelos produtores rurais empregadores.



    Considerando que a redação do art. 30, IV da Lei n. 8.212/91 permanece com a redação atribuída pela Lei n. 9.528/97; que, no que tange a este dispositivo, o vício de inconstitucionalidade reconhecido pelo STF no RE 363.852 não foi sanado; e diante da força erga omnes da Resolução SF 15/2017, há de ser reconhecer a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, afastando a possibilidade de exigir da recorrente, na condição de responsável por sub-rogação, o FUNRURAL devido pelo produtor rural pessoa física.



    Por todo o exposto, conclui-se que o r. Acórdão, ao manter a exigência do FUNRURAL devido pelo produtor rural pessoa física da empresa recorrente, com base no art. 30, IV da Lei n. 8.212/91 com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, viola o entendimento firmado pelo STF na ADI 4.395, bem como o art. 52, X da CF/88.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF.



    Com efeito, a parte recorrente se limita a argumentar pela ofensa ao art. 52, X, da Constituição, que prevê a competência privativa do Senado Federal para suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, que teria sido exercida por meio da Resolução 15/2017, a partir do que decidido no RE 363.852, suspendendo dispositivo da Lei 8.212/1991 que, por consequência, tornaria inválido a atribuição de responsabilidade tributária que dá suporte a contribuição discutida nos autos.



    Ocorre que toda a fundamentação contida no acórdão recorrido está centrada na extensão de efeitos de decisões exaradas em mandados de segurança coletivo e individual.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    A parte embargante aponta a existência de omissão na decisão impugnada. Nas razões recursais, argumenta, em síntese, que (eDOC 225, p. 4):



    “(...) a respeitável decisão monocrática recorrida incorre em omissão, nos termos do art. 1.022, II do CPC, já que não avaliou o tópico 5º do Recurso Extraordinário e, consequentemente, considerou não incluídos no acórdão dois elementos tratados em embargos de declaração: a superveniência da Resolução do Senado Federal e do julgamento da ADI 4.395.”



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada/agravada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Com efeito, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Conforme posto na decisão embargada, o acórdão recorrido fundamentou seu entendimento a partir da verificação da extensão de efeitos de decisões exaradas em mandados de segurança coletivo e individual.



    Dessa forma, não há como estabelecer qualquer relação direta com a argumentação contida no extraordinário visando afastar a cobrança da contribuição discutida nos autos, a partir dos efeitos de resolução do Senado funada no art. 52, X, da Constituição ou do julgamento do RE 363.852, que teria tratado da legitimidade da referida exação.



    Observe-se, ademais, que a simples menção desses temas no julgamento de embargos de declaração opostos do acórdão recorrido, pode até suprir o requisito do prequestionamento, mas não conduz a conclusão de que a matéria foi adotada como fundamento da decisão que se pretende rever na via extraordinária.



    Correto, portanto, a incidência do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a ensejar o não provimento do recurso extraordinário, uma vez que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    No mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente